Tribunal: TJMT
Processo: 1014571-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014571-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVANTE), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–

PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE
–

DILAÇÃO DE PRAZO CONDICIONADA
À EFETIVIDADE DA TUTELA JUDICIAL - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A excepcional dilação de prazo processual tem por fundamento a efetividade da medida, hipótese não verificada no caso concreto, que assume contornos meramente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRES POLESE
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, convertida para Execução por Quantia Certa
de
nº 1001562-71.2020.8.11.0025, ajuizada por
HILDE ULIAN COUTINHO
, indeferiu o pedido de prazo suplementar para que a parte executada possa manifestar-se acerca da avalição do imóvel penhorado.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que diante da tentativa infrutífera de satisfação do débito, o Juízo de origem determinou a constrição de 50% do imóvel rural registrado sob a matrícula de nº 14.917 no CRI de Juína, com a averbação da penhora e posterior avalição do bem constrito.

Discorre que, antes mesmo da ordem de penhora, os causídicos do executado requereram ao Juízo a intimação pessoal do agravado.

Alegam que, posteriormente à penhora, os patronos do agravante peticionaram nos autos, reiterando a inviabilidade de qualquer contato com o executado, sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de prazo suplementar para que a parte executada possa manifestar-se acerca da avalição do imóvel penhorado.

No contexto dos autos,
o pedido de dilação de prazo tem como fundamento a dificuldade encontrada pelos advogados em obter contato com o cliente, ora agravante, para que
se
manifeste acerca da avaliação do imóvel.

Pois bem.

A hipótese de dilação de prazo, quando possível, encontra fundamento no inciso VI do artigo 139 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

VI -
dilatar
os prazos processuais
e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito
de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito
;

Veja-se, portanto, q
ue a
dilação de prazo processual
te
m por
fundamento
a

efetividade
da medida
, hipótese não verificada
no
caso concreto,

que
assume
contornos
meramente
protelatórios.

É que
,
no caso
sub judice
, a tese recursal está alicerçada na dificuldade que os patronos do agravante têm enfrentado para encontrar o próprio cliente,
no sentido de
cientificá-lo dos atos processuais em curso, notadamente da penhora e avaliação.

C
onsoante registrado na decisão de origem,
é dever do advogado fazer o possível para garantir que a parte executada seja informada sobre todos os atos processuais, incluindo a avaliação do imóvel.

Assim,
sem que subsista fundamento legítimo que
escuse
o cumprimento do prazo já assinalado, deve ser desprovido o recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024